Tribunal: STF
Processo: AI 618688
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público. Aposentadoria. Reajuste. Benefício. Natureza. Ofensa a direito local. Súmula nº 280/STF. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem concluiu pelo direito dos agravados ao reajustamento de suas aposentadorias com fundamento na legislação local, o que, a teor da Súmula nº 280 desta Corte, inviabiliza o recurso extraordinário.



    2. A questão relativa à natureza do benefício concedido aos servidores estaduais, se geral ou específico, demanda a interpretação da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.